Tribunal: TJDFT
Processo: 0797062-08.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE EMENDA. CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E ADESAO SNE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por descumprimento de determinação de emenda à inicial e juntada de documentos.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, o recorrente alega ter havido extinção equivocada do processo, uma vez que juntou aos autos os documentos que lhe foram entregues pelo DETRAN, embora, de fato, não correspondam à íntegra do processo administrativo. Destaca que esclareceu os fatos relevantes e juntou toda a documentação a que tinha disponibilidade. Argumenta que seu interesse processual se mantém pela arguição de vícios do processo administrativo de imposição da penalidade. Requer a reforma da sentença para que se dê prosseguimento ao feito. Custas recolhidas. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do indeferimento da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inicialmente, quanto à preliminar aventada pelo recorrido, resta prejudicado ante a regularização de representação anteriormente ao recurso e o próprio recurso foi protocolado por advogado ativo.
5. Na origem, trata-se de ação anulatória de Auto de Infração de trânsito, em que foi abordado por agentes de trânsito e que lhe fora imposto o teste por aparelho conhecido como bafômetro, porém se recusou a fazê-lo, e, depois, foi lavrado o Auto de Infração YE02611202 com fulcro no art. 165-A do CTB com imposição de multa em R$ 2.934,70, além da suspensão do direito de dirigir por 12 meses, conforme auto juntado (ID 79127683). Argumenta a nulidade do Auto porque não contém informações indispensáveis como a identificação do etilômetro utilizado e o aparelho não é validado para tal abordagem. Requer, assim, a declaração de nulidade do Auto de Infração, com a extinção de todos os consectários legais da autuação.
6. A decisão que determinou a emenda à inicial, concitou a parte autora a tomar as seguintes providências: 1- Cópia do processo administrativo; 2- Demonstrar a adesão ao SNE; 3- Demonstrar o interesse processual considerando ter fundamentado a nulidade do auto de infração com base em resolução do CONTRAN que fora revogada em novembro de 2016 (ID 79127687).
7. Na emenda, o requerente informou que deixou de juntar o processo administrativo, pois esse ônus é demasiado para a parte autora porque mais facilitado para o requerido. Também alegou que já havia juntado o documento de adesão ao SNE (ID 79127685). Quanto à norma do CONTRAN, alegou que tal ocorreu por erro material e que como a Resolução CONTRAN n. 918/2022 reproduz norma similar.
8. Na sequência, sobreveio sentença de indeferimento da inicial porque a parte não atendeu à determinação que lhe foi imposta (ID 79127697).
9. Em relação à determinação de juntada de cópia do processo administrativo, motivo apontado para o indeferimento da inicial, cumpre anotar que a infração foi cometida no dia 17/9/2025 e a ação foi proposta apenas 13 dias após, em 30/9/2025, o que torna a informação de inexistência de processo administrativo compatível com a realidade da tramitação dos processos administrativos dessa natureza perante o DETRAN, o que não obsta, no entanto, a continuidade da ação, pois o interesse processual decorre da necessidade e da aptidão (adequação) do pedido formulado pela parte autora para resolver o conflito, e não da pertinência do direito invocado, o que diz respeito ao mérito.
10. No que diz respeito à adesão ao SNE, a parte já havia juntado desde o protocolo do processo (ID 79127685). Além de juntar o Auto de Infração (ID 79127683) com a indicação do autor como condutor.
11. Nesse contexto, ademais, anota-se que o artigo 320, do CPC não impõe à parte autora o dever de apresentar documentos voltados a rebater possíveis argumentos que venham a ser trazidos pela parte contrária na contestação, pois é dela esse ônus (art. 373, II, CPC). Precedente: TJDFT, Acórdãos 1985279, 2058715.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.
13. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320 e 373, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2058715, Rel. Maria Isabel De Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, j: 22/10/202; Acórdão 1985279, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, j. 28/03/2025.